Tribunal: TJES
Processo: 5000820-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000820-28.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTACAO EIRELI
APELADO: ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE EIRELI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTAÇÃO EIRELI
,

em face do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 1758499), que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno interposto anteriormente pela ora embargante, a fim de manter a r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível diante de sua intempestividade.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1831820, a empresa embargante alega, em suma, que “a decisão embargada é manifestamente obscura e omissa, ao contrariar e omitir-se quanto à disposição processual expressa no sentido de que os prazos são contados em dias úteis, bem como à jurisprudência pacífica no sentido de que os prazos processuais previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falências são contados em dias úteis”.

Conforme se depreende dos autos, a decisão ora recorrida reconheceu a intempestividade da apelação interposta pela embargante
RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTAÇÃO EIRELI
a partir da interpretação do conteúdo do artigo 189, §1º, da Lei nº 11.101/05, dispositivo inserido pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, ou seja, quando já vigente o CPC/2015, segundo o qual todos os prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial ou que dela decorram devem ser contados em dias corridos,
in verbis
:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e

II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.

Apesar do entendimento exarado pela decisão monocrática que foi posteriormente mantida por este colegiado em sede de agravo interno, que inclusive encontra amparo em diversos julgados extraídos da jurisprudência pátria, identifico orientação posterior do colendo Superior Tribunal de Justiça esclarecendo a necessidade de se aferir a natureza do prazo – material ou processual – para fins de incidência da sistemática correta de contagem, se em dias úteis ou corridos,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC". 1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Na linha deste julgado, tendo em vista que o recurso de apelação também é regulamentado pelo Código de Processo Civil, o prazo para sua interposição é de natureza processual, mesmo nas ações reguladas pelas normas previstas pela Lei de Recuperação Judicial.

Assim, não obstante a flagrante existência de divergência jurisprudencial quanto à referida matéria e apesar da natureza não vinculante do aludido aresto lançado pelo Tribunal da Cidadania, verifica-se, no caso concreto, a prudência no aclaramento do v. acórdão embargado para reconhecer a tempestividade da apelação a partir da contagem de seu prazo de interposição em dias úteis, na forma do artigo 219, do Código de Processo Civil, notadamente com o propósito de resguardar o direito da parte recorrente em manifestar sua irresignação com o provimento jurisdicional de primeiro grau.

Ademais, vale ressaltar que a contagem dos prazos em dias úteis aos casos de interposição dos recursos previstos pela Lei nº 11.101/05 também ostenta amplo amparo na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL -IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. PRAZOS PROCESSUAIS. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS -INTEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. LITIGIOSIDADE EXISTENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO MONTANTE. INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS. INCIDÊNCIA DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC). A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando há litigiosidade. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia). (TJMT; AI 1003676-87.2022.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 01/06/2022; DJMT 03/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO E DETERMINOU A CONTAGEM DE TODOS OS PRAZOS PROCESSUAIS EM DIAS CORRIDOS E NÃO EM DIAS ÚTEIS COMO PREVISTO NO CPC. Inconformismo da recuperanda. Cabimento. O CPC é aplicável, no que couber, aos procedimentos previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falências. Contagem de prazos de natureza processual, especialmente os recursais, que deve ser feita em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC. Prazos de natureza material, caso do stay period e apresentação do plano de recuperação judicial, que devem ser contados em dias corridos. Exegese do art. 189, §1º, I, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2250837-12.2021.8.26.0000; Ac. 15654906; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Jorge Tosta; Julg. 10/05/2022; DJESP 01/06/2022; Pág. 2499)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO FIDUCIÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PRETENDE AFASTAR O MESMO INTEGRALMENTE DO CONCURSO DE CREDORES INERENTES À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS DEVEDORAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO IMPUGNANTE RELATIVAMENTE AOS CRÉDITOS ANTERIORES À RECUPERAÇÃO. Agravante/impugnante que pretende a imediata restituição de todas as quantias disponibilizadas para as agravadas, exercendo a garantia fiduciária inerente ao contrato entre as partes, inclusive em relação aos recebíveis futuros e posteriores à recuperação e assim excluindo seu crédito dos efeitos da recuperação judicial. Preliminar de intempestividade do recurso suscitado em contrarrazões que se rejeita. Prazo para a interposição de agravo de instrumento que têm natureza eminentemente processual, não albergado pela LRF e tampouco estando previsto na mesma, devendo portanto ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 CPC. Inaplicabilidade da contagem em dias corridos prevista no artigo 189, § 1º, I da LRF. Créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis que, em regra, não estão sujeitos à recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 LRF. Laudos técnicos que indicam claramente que a autorização do recebimento integral dos créditos representados pelos recebíveis futuros, performados ou não inviabilizaria a manutenção das operações comerciais das agravadas. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0048201-86.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Cristina Tereza Gaulia; DORJ 27/01/2022; Pág. 259)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, conferindo-lhe efeitos infringentes no sentido de aclarar v. acórdão embargado para reconhecer a natureza processual do prazo para interposição do recurso de apelação acostado no evento nº 1213538, incidindo a contagem em dias úteis, na forma do CPC/2015, e, por conseguinte, considerá-lo tempestivo.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTAÇÃO EIRELI
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 1213536), nos autos do pedido de falência que move em face de
ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE EIRELI
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões acostadas no evento nº 1213537, a empresa apelante sustenta, em síntese, que
(i)
se o juízo entendia pela desnecessidade da intermediação do juízo para obtenção dos dados exigidos, deveria, então, indeferir o pedido formulado na petição de emenda à inicial e determinar a intimação do apelante para que providenciasse a documentação necessária”; e que
(ii)
“sendo possível a correção do vício apontado pelo juízo, a negativa de oportunidade à parte autora configura manifesto cerceamento de defesa, apto a ensejar a anulação da sentença por
error in procedendo
”.

No caso concreto, não obstante o pedido de falência formulado pela apelante em desfavor da empresa
ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE EIRELI
, observa-se que a inicial não está aparelhada com documentação idônea capaz de amparar o pleito de decretação de quebra.

Isso porque, nos instrumentos de protesto juntados aos autos a partir do evento nº 1213406 não há nenhuma menção do efetivo recebimento das respectivas notificações, constando, tão somente, que a intimação dos responsáveis teria sido efetuada de modo pessoal com indicação da data da suposta entrega.

A identificação do recebedor da notificação do protesto é requisito essencial à regularidade deste instrumento para fins de requerimento de falência, conforme entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 361 – A notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu.

Note-se que embora instada a suprir a irregularidade identificada pelo magistrado de primeiro grau, a pessoa jurídica autora não atendeu à determinação, o que ensejou a acertada prolação da sentença extintiva ora recorrida.

Lado outro, observa-se que quando da interposição do apelo, a parte apelante trouxe aos autos os avisos de recebimentos relativos às notificações de protesto que instruem à inicial, todos com a identificação do recebedor (evento nº 1213539).

Tais documentos, todavia, não foram submetidos ao juízo de primeiro grau, de modo que se revela inviável o reconhecimento de
error in procedendo
e, por conseguinte, o acolhimento da pretensão de anulação do
decisu
m.

Assim, ausentes as hipóteses previstas pelo artigo 435, do Código de Processo Civil
1
, a apresentação dos aludidos documentos a este colegiado configura inovação recursal, conforme orientação sufragada pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA VALE EM BRUMADINHO. CONSEQUÊNCIAS NA VIDA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE RESIDÊNCIA NO LOCAL AO TEMPO DO OCORRIDO. EVIDÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE LÓGICA ENTRE OS FATOS E A CONCLUSÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. I. Buscando a autora reparação moral pelas consequências da tragédia no município de Brumadinho, que teriam lhe afetado, mas não comprovada, de pronto, sua residência no local ao tempo do infortúnio, não há conclusão lógica entre o pedido e a narração dos fatos, pois é evidente que somente aqueles que residiam na região, ao tempo do rompimento, podem ter sofrido danos decorrentes da tragédia, devendo, portanto, comprovar seu domicílio. II. A exigência initio litis de documentação idônea ao objeto da ação, não se trata de formalismo exacerbado, pois consiste em medida essencial ao bom andamento do processo e funcionamento do Poder Judiciário, diante do que restou asseverado pelo d. Magistrado sentenciante quanto à proliferação de ações na Comarca de Brumadinho, vez que. Dentre as várias dezenas de milhares de ações distribuídas com pretensões semelhantes, 7 milhares das quais apenas no mês de janeiro/2022, encontram-se pessoas que jamais residiram na localidade ou que para lá se mudaram após os eventos do mês de janeiro/2019, portanto, já cientes de suas repercussões.
III. A Apelante foi intimada a juntar os documentos comprobatórios de sua residência na cidade de Brumadinho/MG à época dos fatos, contudo, não o fez. Nesse sentido, não se pode admitir a apresentação, em grau de recurso, de documento até então estranho aos autos, sobre o qual a parte Apelante já tinha conhecimento quando da intimação realizada na fase instrutória.

lV. A juntada de documentos inéditos quando não configuradas as hipóteses do art. 435, caput, do CPC/2015, é considerada inovação recursal.
(TJMG; APCV 5006032-85.2021.8.13.0090; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Conv. Nicolau Lupianhes Neto; Julg. 27/02/2023; DJEMG 27/02/2023)

Assim, considerando que a parte autora, mesmo intimada, deixou de acostar aos autos documentos essenciais à propositura da ação, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau que extinguiu o feito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta para
NEGAR
-LHE

PRO
VIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

ACOMPANHO o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

ACOMPANHO voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno na apelação interposto por
RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTAÇÃO EIRELI
em face da r. decisão monocrática proferida no evento nº 1219266, que não conheceu do recurso de apelação interposto anteriormente pela agravante em razão de sua intempestividade.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1343008, em resumo, a agravante alega, que:
(
i
)
“o prazo para interposição de recurso de apelação não se trata de prazo previsto pela Lei de Falência, mas sim de previsão exclusivamente processual, que só é previsto no Código de Processo Civil e em nenhum outro diploma legal, que o estipula, ressalte-se, em 15 dias”; e que
(ii)
“a sistemática de contagem de prazo pelos dias corridos, previsto no dispositivo legal supracitado, é aplicável apenas para os prazos especificamente estipulados na Lei de Falências, que dizem respeito apenas a procedimentos inerentes aos processos falimentares e recuperacionais”.

Em que pese o inconformismo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos fáticos e jurídicos capazes de ensejar um juízo de reconsideração da decisão.

Tal como consignado na decisão recorrida, o requisito da tempestividade está ligado ao valor funcional da segurança jurídica, uma vez que o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais.

Na situação dos autos, verifica-se que após proferida a sentença ora recorrida, foi expedida intimação eletrônica para a parte apelante na data de 12/03/2021, com ciência registrada na data de 22/03/2021, de modo que a contagem do prazo recursal foi deflagrada 23/03/2021 (terça-feira), conforme exposto nas razões recursais.

O recurso de apelação foi juntado aos autos em 15/04/2021 (evento nº 121353), isto é, na data em que seria último dia do prazo sob a sistemática da contagem em dias úteis, estabelecida pelo Código de Processo Civil vigente.

Todavia, segundo o artigo 189, §1º, da Lei nº 11.101/05, dispositivo inserido pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, todos os prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial ou que dela decorram devem ser contados em dias corridos,
in verbis
:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e

II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.

Note-se que o apelo em tela foi interposto em procedimento expressamente regido pela Lei de Recuperação Judicial, ou seja, no bojo de pedido de falência formulado em desfavor da pessoa jurídica ora agravada, o que atrai a contagem do prazo em dias corridos, conforme citado dispositivo legal.

Assim, iniciado o prazo para interposição de apelação em 23/03/2021 (terça-feira), o
dies ad quem
ocorreu em 06/04/2021, também uma terça-feira. Uma vez protocolizado o apelo somente em 15/04/2021, resta o mesmo intempestivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
–
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EXTINÇÃO DO FEITO

–
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL
–
NOTIFICAÇÕES DOS PROTESTOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR
–
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 361, DO STJ

–
DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA PELA EMPRESA AUTORA –

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL
–
INOVAÇÃO RECURSAL –
ERROR IN PROCEDENDO
NÃO IDENTIFICADO –
RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1
. A identificação do recebedor da notificação do protesto é requisito essencial à regularidade deste instrumento para fins de requerimento de falência, conforme entendimento sufragado pela Súmula 361, do STJ.

2.
Embora instada a suprir a irregularidade identificada pelo magistrado de primeiro grau, a pessoa jurídica autora não atendeu à determinação, o que ensejou a acertada prolação da sentença extintiva ora recorrida.

3.
Quando da interposição do apelo, a parte apelante trouxe aos autos os avisos de recebimentos relativos às notificações de protesto que instruem à inicial, todos com a identificação do recebedor. Tais documentos, todavia, não foram submetidos ao juízo de primeiro grau, de modo que se revela inviável o reconhecimento de
error in procedendo
e, por conseguinte, o acolhimento da pretensão de anulação do
decisu
m.

4.

Ausentes as hipóteses previstas pelo artigo 435, do Código de Processo Civil, a apresentação dos aludidos documentos a este colegiado configura inovação recursal.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.